Tribunal: TJMT
Processo: 1020923-04.2024.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020923-04.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA VILAR SANTANA - CPF: 027.582.981-20 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1020923-04.2024.8.11.0003.

Origem:
2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente:
BANCO DO BRASIL SA.

Recorrida:
MARIA APARECIDA VILAR SANTANA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
10 a 13/2/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS PELA PARTE RECLAMADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo reclamado contra sentença que declarou a inexistência de débito, determinou a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e fixou indenização por danos morais. O recorrente sustenta a comprovação da relação jurídica, a inexistência de danos morais e o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa da parte autora em razão da ausência de intimação para manifestação sobre documentos novos apresentados pelo reclamado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 437, § 1o, do Código de Processo Civil estabelece que, sempre que uma das partes requerer a juntada de documentos aos autos, o juiz deve conceder prazo para manifestação da parte contrária, garantindo o contraditório e a ampla defesa.

No caso concreto, o reclamado apresentou, após a contestação, novos documentos para comprovar a relação jurídica, sem que a reclamante fosse intimada para se manifestar sobre tais provas.

A ausência de intimação da parte autora configura cerceamento de defesa e nulidade da sentença, em afronta ao art. 7o do CPC e ao inciso LV do art. 5o da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado. Sentença anulada de ofício.

Tese de julgamento
:

A juntada de documentos novos por uma das partes exige a intimação da parte contrária para manifestação, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 7o, 80 e 437, § 1o; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, Apelação Cível no 0006366-49.2011.8.07.0018, Rel. Des. Esdras Neves, j. 06/09/2017; TJ-MG, Agravo de Instrumento no 103130619955330001, Rel. Des. José Domingues Ferreira Esteves, j. 27/04/2009; TJRS, Recurso Cível no 71007285570, Rel. Des. Elaine Maria Canto da Fonseca, j. 20/06/2018.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 255658160, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando-o ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados desde a citação
.

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 842,38 (oitocentos e quarenta e dois reais e trinta e oito centavos),
determinando a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos de crédito no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de
R$ 100,00 (cem reais)
, limitada a
R$ 1.000,00 (mil reais)
.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Comprovação da relação jurídica entre as partes;

2)

Inocorrência de danos morais;

3)

Prequestionamento.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida
.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais e
pugna pela condenação da parte reclamada em litigância de má-fé
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, a parte autora teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, em razão do débito no valor de
R$
842,38 (oitocentos e quarenta e dois reais e trinta e oito centavos
)
,

que afirma desconhecer,
uma vez que não possui relação jurídica com o reclamado
.

Em sua contestação (id 255658155), o demandado anexou aos autos
apenas telas sistêmicas e faturas
.

Após a impugnação à contestação, o reclamado anexou aos autos novos documentos, incluindo o contrato de adesão a produtos e serviços, o termo de entrega de cartão, o contrato de seguro de vida e o comprovante de empréstimo, todos devidamente assinados, com o intuito de demonstrar a relação jurídica entre as partes.

Todavia, a reclamante não foi intimada para se manifestar sobre tais documentos, não lhe sendo oportunizado o contraditório e ampla defesa no que concerne aos novos elementos probatórios aportados nos autos pela parte reclamada, o que fere o § 1o, do art. 437, do CPC:

Art. 437. O réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial, e o autor manifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à contestação.

§ 1o
Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte
, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436. (grifei)

Nesse sentido, constata-se que a sentença foi prolatada sem que a reclamante pudesse se manifestar sobre os novos documentos juntados pelo reclamado aos autos, impossibilitando-a de se defender regularmente.

Ainda, sobre o princípio processual do contraditório, disciplina o art. 7o do CPC:

Art. 7o É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais,
competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório
.

Dessa forma,
resta evidenciado o cerceamento do direito de defesa da recorrida, em afronta ao disposto no inciso LV do artigo 5o da Constituição Federal, impondo-se a desconstituição da respeitável sentença, a fim de lhe garantir a oportunidade de se manifestar sobre os documentos novos
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO. FALTA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
Configura error in procedendo a prolação de sentença sem que as partes tenham sido intimadas a se manifestar sobre documento novo juntado aos autos. Tendo a sentença se fundamentado em documento apresentado por autarquia do Distrito Federal sem que as partes pudessem sobre ele se manifestar, há violação ao contraditório efetivo e ampla defesa
. Cassada a sentença, não há que falar em honorários recursais, pois será proferida nova sentença, na qual será novamente examinada a sucumbência.

(TJ-DF 20110112061777 DF 0006366-49.2011.8.07.0018, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 06/09/2017, 6a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/09/2017 . Pág.: 523/540)

AGRAVO – EXECUÇÃO SENTENÇA –
CERCEAMENTO DE DEFESA – DOCUMENTOS NOVOS – CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO – RELEVÂNCIA – MANIFESTAÇÃO DA PARTE ADVERSA – NECESSIDADE
– ARTIGO 398 DO CPC – INOBSERVÂNCIA – PRELIMINAR ACOLHIDA. A prolação de decisão sem previa manifestação da parte sobre documentos acostados pela “ex adversa”, em desatenção ao comando inserto no artigo 398 do CPC, configura cerceamento de defesa, quando constatada a relevância para alcance do convencimento externado pelo julgador.

(TJ-MG – AI: 103130619955330001 Ipatinga, Relator: José Domingues Ferreira Esteves, Data de Julgamento: 27/04/2009, Câmaras Cíveis Isoladas/ 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/06/2009)

No que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, formulado nas contrarrazões recursais, não merece acolhimento, eis que não restou demonstrado que o recorrente tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Por fim, quanto ao prequestionamento alegado pelo recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERÊNCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas,
declaro, de ofício, a nulidade
da sentença de primeiro grau e determino a remessa dos autos ao Juizado de origem, a fim de oportunizar a manifestação da parte autora sobre os novos documentos apresentados pelo reclamado, restando
prejudicado o recurso interposto
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025